Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial NO AGRAVO INTERNO n. 1017343-48.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDOS: ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 40950499):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC – ART. 932, § ÚNICO E 1017, § 3o, CPC – INAPLICABILIDADE - NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus do agravante, no processo físico, a comunicação ao juiz da interposição do agravo de instrumento. Arguido e provado pelo agravado o descumprimento do disposto no art. 1018 do CPC, não se conhece do recurso. Inaplicável o disposto no art. 932, § único e 1017, § 3o, do CPC. Precedentes.”(N.U. 1017343-48.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 46134457).
Alega violação aos artigos 489, II, §1o, IV, 1.018, §2o e 1.022, II e parágrafo único, I e II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 49511474).
Contrarrazões (ID 51804021).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada omissão no acórdão recorrido. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 CPC/20015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.(...).”. (AgInt no AREsp 1197343/ SP, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Assim, embora a parte recorrente tenha alegado violação aos artigos 489, II, §1o, IV e 1.022, II e parágrafo único, I e II, do CPC, não apontou de forma específica e individualizada a omissão constante no acórdão, padecendo o acórdão da adequada e necessária fundamentação, fato que impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A partir da provável ofensa ao artigo 1.018, §2o, do CPC, o Recorrente defende a desnecessidade da juntada dos documentos nos autos físicos, tendo em vista que o agravo de instrumento é processado eletronicamente, em que a parte recorrida tem acesso imediato às razões recursais e o seu instrumento pela simples consulta processual, inexistindo qualquer prejuízo a ensejar o não conhecimento do agravo.
Aduz que oportunizou-se também o exercício do juízo de retratação, pois a distribuição do Agravo foi noticiada ao primeiro grau pelo próprio Tribunal, motivo pelo qual, também inexistiu qualquer prejuízo ao regular andamento do feito.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Nesse caso, em que não se trata de processo eletrônico e o agravado arguiu e comprovou referido descumprimento, a inadmissibilidade do recurso era medida de rigor.
Realça-se que não se exige, para a inadmissibilidade do agravo por descumprimento do artigo 1018 do CPC, a demonstração de prejuízo, mas apenas a arguição e a prova do alegado, o que, efetivamente, deu-se no caso dos autos.(...)
Contudo, a parte agravada demonstrou o descumprimento dessa obrigação, o que implicou na inadmissibilidade do recurso. (...).”(ID 40950498)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS FÍSICOS DA AÇÃO E AUTOS ELETRÔNICOS DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. VÍCIO ARGUIDO E PROVADO PELO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES.
1. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.
2. No termos do art. 1018, §3o, do CPC, deixando o agravante de cumprir a exigência de que trata o § 2o do referido normativo, deve o agravo de instrumento ser inadmitido. Precedentes do STJ.
3. Os vícios passíveis de correção e a complementação da documentação exigível (arts. 932, parágrafo único, 1.017, §3o, do CPC/15) dizem respeito às providências que seriam realizadas de ofício pelo Relator, referentes a equívocos na formação do próprio recurso. Precedentes do STJ.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1841305/PR, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1.018, §2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI